Tribunal: TJDFT
Processo: 0730203-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUMENTO DE GASTOS. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Os elementos dos autos não são robustos o suficiente para demonstrar a capacidade financeira do agravado de arcar com os alimentos em percentual acima daquele fixado pelo douto Juízo singular, sendo certo que somente após a regular instrução do feito será possível o sopesamento do binômio necessidade/possibilidade.
3. Recurso não provido.